Tribunal: STF
Processo: RE 1370237
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUSPENSÃO DE PROVA DE CONCURSO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ RECONHECIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E REMESSA À JUSTIÇA COMUM. ANÁLISE: QUANTO À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL: REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma Recursal do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. UFPR. SUSPENSÃO DA PROVA DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARANÁ EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19. ILEGITIMIDADE DA UNIVERSIDADE, MERA EXECUTORA DO CERTAME. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.” (e-doc. 11).



    2. No recurso extraordinário, o Estado do Paraná alega violação dos arts. 37, § 6º, e 109, inc. I, da Constituição da República. Ressalta não ser parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, porquanto não praticou qualquer ato comissivo ou omissivo, tendo sido também surpreendido pela suspensão da prova do concurso público em questão. Aduz que, contratualmente, a responsabilidade pelo planejamento, organização, aplicação e execução das provas é exclusiva da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Afirma que, caso seja reconhecida a existência de ato ilícito da banca examinadora, a responsabilidade do Estado será subsidiária, conforme decidido no Recurso Extraordinário nº 662.405-RG/AL, da relatoria do eminente Ministro Luiz Fux (Tema nº 512 do ementário da Repercussão Geral). Dessa forma, entende que a exclusão da UFPR da lide impede que ela seja responsabilizada e, por isso, insiste na manutenção da competência da Justiça Federal. Ao final, requer seja declarada a legitimidade passiva da referida autarquia e o retorno dos autos à Turma Recursal para a continuação do julgamento do recurso inominado e, subsidiariamente, pleiteia seja-lhe reconhecida a responsabilidade civil subsidiária ao pagamento de eventual indenização deferida ao candidato (e-doc. 12).



    3. O recorrido Iuri Boklage Mendes, em contrarrazões, manifesta-se pelo provimento parcial do recurso extraordinário, no tocante ao reconhecimento da legitimidade passiva da UFPR e à incidência do Tema RG nº 512 (e-doc. 14).



    4. Já a Universidade Federal do Paraná, nas contrarrazões, pugna pela inadmissão do recurso extraordinário e, no mérito, pelo seu não provimento (e-doc. 15).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. De início, observa-se as questões alusivas à ofensa ao art. 37, § 6º, da CRFB e à aplicação do Tema RG nº 512 não foram prequestionadas no acórdão recorrido, não tendo havido a oposição de embargos de declaração com o fim de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre a matéria versada no recurso extraordinário. Incidem nesses pontos, portanto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022).



    “E. 282: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    “E. 356: O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    6. Ademais, para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Em suma, aduz a parte autora que se inscreveu no concurso para preenchimento de vagas no cargo de Delegado de Polícia do Estado do Paraná – Concurso Público – Edital nº 002/2020, com prova marcada para o dia 21/02/2021, na cidade de Curitiba. No entanto, com a atual situação de pandemia do Covid 19, apesar da recomendação do MP/PR, a ré optou por dar continuidade ao certame. Afirma que, por residir no município do Rio de Janeiro deslocou-se para a cidade de Curitiba com antecedência para realizar a prova. Contudo, no dia 21/02/2021 havia comunicado na página da ré dizendo que o certame estava suspenso. 



    De início, sendo a banca examinadora mera executora do certame, agindo como contratada do Estado do Paraná, em nome de quem atua, o legítimo titular do ato administrativo é o próprio ente federativo, que deve, portanto, ocupar isoladamente o polo passivo da lide. 



    A pessoa jurídica contratada apenas para a realização do concurso público não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação, pois, na qualidade de mero executor do certame, com vinculação estrita ao edital, não detém poderes para corrigir eventual ilegalidade. 



    Por conseguinte, reconhecida a ilegitimidade da Universidade Federal do Paraná para figurar no polo passivo da presente demanda, não resta outra alternativa a este Juízo senão extinguir o processo sem resolução do mérito, uma vez que a competência para o julgamento da ação em face do Estado do Paraná é da Justiça Estadual, nos moldes da exegese a contrario sensu do artigo 109 da Constituição Federal. 



    No mais, a regra geral trazida pelo art. 4º, I, da Lei 9.099/95 c/c art. 1º da Lei 10259/01 é que a competência é do órgão do juizado situado no foro do domicilio do réu ou, a critério do autor (caráter facultativo) o do local em que o réu exerça suas atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agencia, sucursal ou escritório. 



    Ademais, o local da ocorrência do ato ou fato que originou a demanda também não é no Estado do Rio de Janeiro.



    Precedente, mutatis mutandis, da 6ª Turma Recursal (Processo n 5001260-20.2021.4.02.5102, relator Juiz Federal ADRIANA MENEZES DE REZENDE, julgamento em 09/06/2021, por unanimidade. 



    Ante o exposto, voto por conhecer do recurso para JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 485, I e VI, do Código de Processo Civil de 2015. Sem custas e sem honorários. Intimem-se e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao juízo de origem. É como voto.” (e-doc. 11, p. 4-5).



    7. Verifica-se ser pacífica a orientação, no Supremo Tribunal Federal, de que cabe à Justiça Federal determinar se há ou não, na demanda, interesse jurídico dos entes descritos no inc. I do art. 109 da CRFB, conforme as ementas abaixo:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que ‘somente à Justiça Federal compete dizer se, em determinada causa, há, ou não, interesse da União Federal’ (AI 514.634, da relatoria do Ministro Celso de Mello). Nesse mesmo sentido: ARE 810.953, Rel. Min. Cármen Lúcia; e AI 789.492-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.”



    (RE nº 607.050-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/03/2019, p. 05/04/2019; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXAME DA EXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO NA CAUSA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que compete à Justiça Federal o exame da existência de interesse jurídico da União na causa. Precedentes. II – Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie dos autos a sua incidência é indevida. III – Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 1.056.735-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/05/2021, p. 24/05/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Competência da Justiça Federal para decidir sobre interesse jurídico nos casos em que há manifestação de empresa pública. Art. 109, I, CF. Prevalência. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 898.975-AgR/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/06/2018, p. 02/08/2018; grifos nossos).  



    “PROCESSUAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA APRECIAR PEDIDO DE ADMISSÃO DO BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES, EMPRESA PÚBLICA FEDERAL, COMO ASSITENTE, EM CAUSA PROCESSADA PERANTE A JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. ART. 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR MEIO DE DESPACHO (ART. 544, §§ 3º E 4º, DO CPC). Hipótese de competência da Justiça Federal, segundo jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal. Recurso de parte interessada que não resultou prejudicado pelo simples fato de a irresignação do BNDES haver sido intempestiva. Agravo regimental desprovido”



    (AI nº 161.864-AgR/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, j. 02/05/2000, p. 04/08/2000).



    8. No caso, a Turma Recursal, com fundamento na análise dos pressupostos fático-probatórios dos autos, concluiu pela ilegitimidade passiva da UFPR. Assim, somente a partir da apreciação dos elementos probatórios, seria possível concluir de forma diversa do que consignado pelo Colegiado a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF:



    “E. 279: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerada a ausência de fixação de honorários pelas instâncias anteriores, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator